Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Estelionato. Representação. Data do oferecimento da denúncia. Anterior à L. 13.964/19. Dolo. Inadimplemento contratual. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento da pena-base. Dano material.

1 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor, sobretudo se a vítima manifestou de forma inequívoca que tem interesse seja a autora do crime processada e punida.

2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.

3 – A conduta da ré, de receber dinheiro para pagar por documentação de aquisição de veículos adquiridos em leilão, quando sequer os havia adquirido, demonstra sua intenção de induzir e manter a vítima em erro, a fim de obter vantagem ilícita.

4 – Estelionato em detrimento de vítima que conhecia a acusada e lhe depositava total confiança justifica o aumento da pena-base.

5 - No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Constatado prejuízo elevado, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e o aumento da pena-base.

6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, que se presente permite o aumento em fração superior.

7 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e a devida comprovação do prejuízo.

8 – Apelação provida em parte.